Tribunal: TCU
Processo: 016.510/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Ministério da Economia (extinto). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro da pensão civil concedida à Sra. Maria Odoneles Menezes Nogueira; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula de jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar Ministério da Economia que: 9.3.1. convoque a pensionista para optar, no prazo de 30 (trinta) dias, entre a percepção das parcelas de "opção" (903 OPCAO FUNCAO - APOSENTADO) ou de "quintos" (82107 VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP); não havendo manifestação, deverá ser suprimida a parcela de menor valor; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta), cadastre novo ato, submetendo-o à apreciação desta Corte de Contas; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à pensionista, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização em www.tcu.gov.br/acordaos. 9.5. encerrar e arquivar o processo.